Tribunal: TJMT
Processo: 1011376-85.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011376-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (IMPETRANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 084.103.186-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO BRANDAO TEIXEIRA - CPF: 056.494.381-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 231.334.178-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), WELLITON DA CONCEICAO SOARES - CPF: 709.436.561-68 (PACIENTE), WELLITON DA CONCEICAO SOARES - CPF: 709.436.561-68 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- RECEPTAÇÃO - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
PACIENTE WELLITON DA CONCEIÇÃO SOARES
-
PRISÃO PREVENTIVA -
SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO PROFERIDA - ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE EXPEDIDO - PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA –
PACIENTE
ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS
- PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA-

IRRESIGNAÇÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE - PACIENTE PRIMÁRIO E QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES NA ESPÉCIE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
HABEAS
CORPUS PREJUDICADO EM PARTE, NO MAIS, CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM.

1 - A
bsolvido
o paciente Welliton pelo juízo de primeira instância, com a expedição do competente alvará de soltura, resta prejudicada a análise do writ por perda do objeto.

2- A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito -
o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas
-, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

Na hipótese,
houve restrição à liberdade do paciente sem idônea fundamentação, o que impõe a concessão da ordem, sob pena dessa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera antecipação da resposta punitiva à conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011376-85.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Reinaldo Leite de Oliveira, em favor de ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS E WELLITON DA CONCEIÇÃO SOARES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que os pacientes foram presos em flagrante no dia 7/4/2020, com a posterior convolação em prisões preventivas, acusados da prática, em tese, dos crimes de receptação qualificada, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo.

Sustenta, em síntese, que
(i)
a liberdade dos pacientes não representa qualquer risco processual;
(ii)
não há fundamentação idônea no decreto cautelar; (iii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 44861463.

As informações de praxe foram remetidas, conforme id. N. 45817454.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 47537962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Busca-se, no presente
writ
, seja revogada as prisões preventivas aos argumentos de ausência de fundamentação idônea para amparar a segregação cautelar, bem como a substituição por cautelares menos onerosas.

Ao impor a prisão preventiva dos pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, consignando que, in verbis:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS, RONALDO SANTOS DA SILVA, WELLITON DA CONCEIÇÃO SOARES e MARCO AURELIO BRANDÃO TEIXEIRA, pela prática, em tese, dos delitos capitulados nos artigos 180, §1°, 288 e 311, todos do CP.

(...)

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.

Conforme narrado no auto de prisão em flagrante, após atuação conjunta dos agentes estatais de Goiás e Mato Grosso, foram localizadas peças de veículos automotores oriundos da cidade de Goiânia, fruto de furto, em residências e oficinas de ITAMAR, RONALDO e WELLITON, todas nesta urbe.

Após realizarem o monitoramento dos suspeitos, a equipe policial logrou êxito em realizar a abordagem e autuação destes enquanto transportavam e acondicionavam peças automotivas que, a que tudo indica, pertencem aos veículos outrora subtraídos na capital goiana.

Colhe-se dos autos que fora providenciada perícia técnica na residência dos envolvidos, onde foram encontrados componentes e acessórios de veículos diversos, indicando a possível prática de ilícitos patrimoniais em tais locais.

Ainda, fora autuado em flagrante o custodiado MARCO por se apresentar como proprietário de um veículo VW Gol, placa KEM-7669, que conforme averiguação preliminar, possui sinais de identificação que aparentavam adulteração.

Com relação a ITAMAR, RONALDO e WELLITON

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre os custodiados. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade dos presos, afinal os ilícitos em apuração envolvem veículos de considerável valor patrimonial e o modus operandi, exposto até então, revela que estes, ao que parece, agiam de forma organizada a fim de garantir a obtenção de vantagens ilícitas e resguardar sua impunidade, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida.

Dada a gravidade concreta do caso, ante a ardilosidade dos custodiados, existência de registros criminais prévios e sua clara intenção de se esquivarem da responsabilização criminal, deve ser dito que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente a impedir a decretação da prisão preventiva.

O artigo 310 do CPP prevê que: Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (...) II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;

Ressalto ainda que a jurisprudência do E. STJ (Jurisprudência em Teses – Edição N° 120 – Enunciado 10) afirma que: Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

Ou seja, no presente caso, este magistrado não se encontra a decretar a prisão preventiva, caso em que se faria necessária a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 311 do CPP. Nestes autos se tem a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme determina o artigo 310 do CPP.

Para arrematar, trago à baila o artigo 385 do CPP que declara: Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

(...)

Enfim, cabe ao juízo analisar os fatos, de maneira que diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I; todos do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA com relação aos autuados ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS, RONALDO SANTOS DA SILVA e WELLITON DA CONCEIÇÃO SOARES.

Serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA dos custodiados ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS, RONALDO SANTOS DA SILVA e WELLITON DA CONCEIÇÃO SOARES.”

Contudo, em consulta ao sistema primus em
25/08/2020,
o juízo a quo, sentenciou o processo e condenou o paciente Itamar da conceição e absolveu Wellington da Conceição, consoante fragmento da sentença:

“(...)

Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para:

a) CONDENAR os réus ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO SOARES, vulgo “André Finan, RONALDO SANTOS SILVA e ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS dando-o como incurso nas penas dos artigos 288, 180, § 1º, e 311, todos do Código Penal em continuidade delitiva e concurso material de crimes;

b) ABSOLVER o réu WELLINTON DA CONCEIÇÃO SOARES, com fundamento no artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal.

(...)

Portanto, a PENA DEFINITIVA dos réus é fixada em:

a. ANDRÉ LUIZ CONCEIÇÃO SOARES: 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 32 dias-multas, em regime inicial FECHADO, tendo em vista a quantidade de pena e a condição de reincidente do réu, em atenção ao art. 33, do CP;

b. RONALDO SANTOS SILVA: 10 (dez) anos e 30 dias-multas, em regime inicial FECHADO, tendo em vista a quantidade de pena, em atenção ao art. 33, do CP;

c. ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS: 10 (dez) anos e 30 dias-multas, em regime inicial FECHADO, tendo em vista a quantidade de pena, em atenção ao art. 33, do CP.

Nego aos réus a possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos e/ou suspensão condicional, dadas as características de suas condutas delitivas, quantidade de pena e condição de reincidentes.

MANTENHO as prisões preventivas dos réus ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO SOARES e ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS, tendo em vista a quantidade de pena e a condição de reincidentes do primeiro, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Condeno os réus ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO SOARES, vulgo “André Finan, RONALDO SANTOS SILVA e ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS ao pagamento das despesas processuais.

Fixo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser paga pelos réus ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO SOARES, vulgo “André Finan, RONALDO SANTOS SILVA e ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS a título de indenização.

Considerando que WELLINTON DA CONCEIÇÃO SOARES foi absolvido, expeça-se alvará de soltura em seu favor. (...)”

Assim, em relação ao paciente
WELLINTON DA CONCEIÇÃO SOARES,
não mais subsistindo o constrangimento ilegal propalado na inicial,
julgo extinto
o feito, sem análise de mérito, ante a perda do objeto.

Quanto ao paciente
ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS, embora tenha sido proferida a sentença condenatória e negado o direito de recorrer em liberdade, cabe destacar que para o Superior Tribunal de Justiça, a sentença que mantém a prisão cautelar somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

(...)II - Superveniência de sentença condenatória. Novo título judicial que, por si só, não tem o condão de prejudicar o writ se mantidos os fundamentos da segregação cautelar.

(RHC 98.697/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)”

No caso, não foram agregados novos fundamentos e, portanto, a sentença não configura novo título a respaldar a prisão cautelar do paciente.

Pois bem. Conforme expressa previsão legal – exteriorização do princípio da provisoriedade – contida no art. 387, § 1º, do CPP,
"o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta
"

No caso, caberia ao Juízo singular empreender nova análise sobre os requisitos e os motivos que ensejaram o decreto original, ainda que para reafirmá-los presentes,
tendo apenas registrado que
mantém a prisão cautelar tendo em vista a
quantidade de pena.

A prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva.

Apoiado nessa premissa, verifico que não se mostram suficientes as razões invocadas pelo juízo para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva do ora paciente, nem ao mantê-lo na sentença, porquanto deixou de contextualizar, em dados concretos dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.

Com efeito, o Juiz mencionou apenas a gravidade abstrata dos crimes imputado ao réu, dado que não constitui elemento suficiente para demonstrar a acentuada periculosidade do acusado ou a maior reprovabilidade de sua conduta.

Ressalto, ainda, que não houve qualquer intercorrência no curso da instrução processual, com sentença proferida, de forma que em princípio, não apresenta risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, aliado ao fato de o paciente ser primário e não apresentar envolvimento em outro feito criminal, o que corrobora o entendimento de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes ao caso concreto.

Ademais, em consulta ao Sistema Apolo, após a instrução, a própria acusação manifestou pela revogação preventiva do paciente, pois não registra antecedente criminal e o crime em questão não envolver violência ou ameaça, bem como nas alegações finais consignou pela improcedência no crime associação criminosa por ausência de prova.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, julgo prejudicado em parte o Habeas corpus, no mais, concedo parcialmente a ordem, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020